Tribunal: TJES
Processo: 0009477-11.2021.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2023-09-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0009477-11.2021.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DANIELA COELHO DE ALMEIDA

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL.
OMISSÃO
.

VÍCIO INEXISTENTE.
IMPOSSIBILIDADE DE
REDISCUSSÃ
O
. RECURSO IMPROVIDO.

1.

O Embargos de Declaração é recurso de fundamentação vinculada e, ausentes as hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, a sua rejeição é medida que se impõe.

2.
O

decisum
objurgado não padece de
omissão
e, da simples leitura das razões, identifica-se o manifesto propósito de rediscussão do julgado, na medida em que pretende a parte embargante nova análise das teses já enfrentadas.

3.
Recurso conhecido e desprovido.

Vistos
relatados e discutidos os presentes autos, acordam os desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo,
à unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao recurso.

Vitória/ES, 29
de agosto
de 2023.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0009477-11.2021.8.08.0035

EMBARGANTE:
DANIELA COELHO DE ALMEIDA

EMBARGADO:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
oposto por
DANIELA COELHO DE ALMEIDA
, inclusive para fins de prequestionamento,
contra v. Acórdão (id. 5404349) que, nos autos da
Apelação Cível
, à unanimidade de votos, negou provimento ao recurso por ela interposto contra
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
.

Em suas razões recursais (id. 5568300), a embargante alega, basicamente, a existência de omissão decorrente da não apreciação do seu pronunciamento acerca da violação do princípio da isonomia, ante a inaplicabilidade do art. 3° da Lei n° 14.010/2020 nas relações entre particulares e o Estado, uma vez que durante a Pandemia de COVID-19 sucedeu apenas a suspensão de prazo para a Fazenda Pública e entre particulares.

Pois bem. Os embargos de declaração são recurso de fundamentação vinculada, de modo que, na forma do artigo 1.022, do Código de Processo Civil, o seu cabimento está adstrito às hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão judicial.

Apesar da argumentação trazida p
el
a

embargante
, ao
analisar o voto componente do acórdão embargado, possível concluir que as questões devolvidas por ela foram devidamente enfrentadas e decididas no acórdão recorrido.

Como prova disso, vale citar alguns trechos do acórdão embargado (id n° 5099022):

“
[...]
Dito isso, saliento que ao dispor acerca do Regime Jurídico Emergencial e Transitório das relações jurídicas de Direito Privado (RJET) no período da pandemia do coronavírus (Covid-19), a Lei nº 14.010/20 estabeleceu em seu art. 1º que:

Art. 1º Esta Lei institui normas de caráter transitório e emergencial para a regulação de
relações jurídicas de Direito Privado
em virtude da pandemia do coronavírus (Covid-19 - grifei).

Dessa maneira, resta evidente pela previsão explícita que a referida norma é plenamente aplicável ao regime jurídico de direito privado, logo, afastada sua incidência no que se refere às ações movidas em face da fazenda pública.

No caso, vê-se que a recorrente manejou, em primeiro grau, ação de indenização por ato ilícito decorrente do falecimento de seu filho em unidade de saúde pública.

Dessa maneira, dada a natureza da pretensão levada a juízo, aplicável à hipótese o disposto no Decreto Lei nº 20.910/1932 que cuida do prazo prescricional quinquenal para a propositura de demandas em face da fazenda pública, daí porque afastada a incidência das disposições da Lei nº 14.010/2020.

A respeito, vem se posicionando a jurisprudência pátria:

[...]
Alegação de suspensão do prazo prescricional por força da Lei nº 14.010/20. Diploma legal inaplicável, porquanto destinado apenas às relações de direito privado, conforme expressa redação legal
. Sentença que se mantém. Precedentes. Recurso conhecido ao qual se nega provimento. (TJRJ; APL nº 0066062-76.2008.8.19.0021; Duque de Caxias; Primeira Câmara de Direito Público; Rel. Des.
ALEXANDRE TEIXEIRA DE SOUZA
; DORJ 17/04/2023 - destaquei).

Sobre o assunto, vem decidindo este Eg. TJES:

[...]
nos termos do artigo 1º, da Lei 14.010/20, a suspensão do prazo prescricional seria aplicável apenas para a regulação de relações jurídicas de Direito Privado
em virtude da pandemia do coronavírus (Covid-19), não abarcando, portanto, a presente relação jurídica, eis que o Direito Tributário insere-se no ramo do Direito Público. [...] (Mandado de Segurança Cível nº 011200218854, Rel. Des.
CARLOS SIMÕES FONSECA
, Primeiro Grupo Câmaras Cíveis Reunidas, DJe 10/12/2021).

Em tempo, registro que não há que se falar na aplicação da Lei nº 13.979/2020, uma que se limita a cuidar, dentre outras medidas, da suspensão de prazos prescricionais no âmbito dos processos administrativos, o que não é a hipótese. [...]
”

Com base em tudo isso, forçoso reconhecer que o objetivo da parte embargante é rediscutir o mérito recursal, sob o argumento de que houve omissão este Órgão Julgador, o que não se revela possível.

Feitas estas considerações,
CONHEÇO
do recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da eminente Relatora. Sessão 29.08.23.